Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-86.2018.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. COMPANHEIRO DO SÓCIO. FIM DA UNIÃO ESTÁVEL. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À DATA DA APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO.

1. Não é possível considerar na apuração dos haveres de dissolução parcial de sociedade empresarial do companheiro do sócio, cuja união estável terminou, débitos fiscais que seriam demonstrados por documentos juntados aos autos de forma extemporânea e que se referem a período posterior à data fixada para referida apuração dos haveres.

2. Apelação desprovida.